Tribunal: TJMT
Processo: 1010947-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010947-55.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GINA CARLYNE CAMPOS TRIGUEIRO - CPF: 027.992.991-99 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – P
ROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
– CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE APROVADOS NOMEADOS – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há surgimento de vagas em decorrência da desistência de candidatos aprovados e nomeados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Gina Carlyne Campos Trigueiro, contra o ato, tido como ilegal, do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação ao cargo
de
P
rofessor de Educação Básica – perfil Filosofia –, para o Município de Barra do Bugres.

A Impetrante sustenta, em síntese, que se submeteu ao Concurso Público Estadual, regido pelo Edital n
o
01/2017, de 03 de julho de 2017, destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos Professor de Educação Básica, tendo sido classificada em 4
o
(quarto) lugar, e que, após a homologação, foram nomeados os candidatos aprovados dentro do número de vagas, que totalizou 03 (três).

Afirma que, em 14 de novembro de 2018, foi publicado o Ato n. 29.243/2018, tornando sem efeito, em parte, o Ato de Nomeação n
o
26.075/2018, porque a candidata aprovada em terceiro lugar, Valdirene Metz, não tomou posse.

Diante disso, sustenta que há violação de seu direito líquido e certo à nomeação, porque a mera expectativa do direito se consubstancia em direito subjetivo que justifica a impetração do presente
mandamus
.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja determinada ao Impetrado, sua nomeação e posse no aludido cargo para o qual está classificada.

O pedido liminar foi por mim indeferido, consoante a decisão

de Id. 9158471.

O Estado de Mato Grosso apresentou informações, sustentando, em suma, a ausência de direito subjetivo à nomeação da candidata classificada fora do número de vagas oferecidas no edital que deflagrou o certame (Id. 10420499).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela concessão da ordem (Id. 21851045).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020